Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA e BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Esgotadas as possibilidades de constrição de bens da devedora, o credor requereu o reconhecimento de grupo econômico formado com TGS TRUE GREEN SOLUTION LTDA e a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens desta empresa e de seu único sócio Fábio Marra de Araújo Domingues. O credor alegou o desvirtuamento da empresa e constituição de nova sociedade para fins de fraudar credores. Demonstrou que a devedora e a TGS TRUE GREEN SOLUTION são empresas unipessoais, isto é, possuem o mesmo e único sócio e administrador Fábio Marra de Araújo Domingues, bem como exploram o mesmo ramo de negócio. Diante dos fatos devidamente comprovados, o juízo acolheu a pretensão e determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para alcançar bens de seu sócio administrador e da outra empresa que compõe o grupo econômico. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo teria aplicado equivocadamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e que não haverá provas de desvirtuamento da personalidade da devedora, mas tão somente de crise financeira. Por fim, negou a existência de grupo econômico entre as duas sociedades. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deixou de comprovar o preparo e, posteriormente, recolheu a taxa judiciária em dobro (ID 72502375). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, sob o argumento de que seu sócio administrador estaria se valendo de grupo econômico de fato para se furtar de satisfazer as obrigações de pagar a que aquela parte está adstrita. Instaurado o incidente de desconsideração e citados a pessoa jurídica indicada e seu sócio-administrador FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES, estes contestaram conforme ids. 215234442 e 223229282. É o que cumpre relatar. Decido. O procedimento evocado é medida excepcional, cujo requisito, "in casu", abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios, encontra-se expresso no artigo 50 do Código Civil. Apura-se dos autos que, deflagrada a fase de cumprimento de sentença e intimada a devedora, esta não pagou a dívida. Assim, foram empreendidas, pela parte credora e pelo Juízo, diversas diligências a fim de localizar bens da executada passíveis de penhora, sem, contudo, êxito significativo, em que pese encontrar-se esta parte em pleno funcionamento, razão pela qual requereu a credora a desconsideração de sua personalidade jurídica. Nesse contexto, observa-se dos autos que a devedora BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA., pessoa jurídica constituída em 18/09/2018 para explorar, dentre outras atividades econômicas, "o comércio atacadista, varejista, importação e exportação de produtos de limpeza e polimento e serviços de lavagem a seco", tem como único sócio e administrador FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES (id. 188153611). Em 21/04/2021, foi constituída a pessoa jurídica TGS TRUE GREEN SOLUTION SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA., sediada no endereço residencial de FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES, também seu único sócio e administrador, destinada "ao comércio atacadista, varejista, importação e exportação de produtos de limpeza e polimento e serviços de lavagem a seco" (id. 188153607). Do escorço "supra", impõe-se reconhecer a ocorrência de grupo econômico entre as empresas BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA. e TGS TRUE GREEN SOLUTION SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA., configurado pelo quadro societário idêntico e a exploração das mesmas atividades econômicas. Tais elementos demonstram a unidade de interesses entre as referidas pessoas jurídicas, sugerindo que foram criadas com o intuito de diluir o patrimônio e dificultar a satisfação das obrigações de eventuais credores. Assim, e porque a parte credora e este Juízo esgotaram, sem sucesso, os meios de que dispunham para localizar bens da devedora originária suficientes para satisfazer a pretensão exequenda, impõe-se reconhecer tanto a ocorrência de desvio de finalidade das pessoas jurídicas em questão como a confusão de seus respectivos patrimônios, hipótese que autoriza o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA.. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": (...) Diante do exposto, AFASTO a aplicação do artigo 795 do CPC e DEFIRO, neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica de BGT - BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA., a fim de que, consoante expresso no artigo 50 do Código Civil, os patrimônios de TGS TRUE GREEN SOLUTION SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA., CNPJ n.o 41.658.953/0001-29, participante do mesmo grupo econômico, e de FÁBIO MARRA DE ARAÚJO DOMINGUES, CPFn.o 696.291.961-15, seu sócio-administrador comum, passem a responder pela presente execução. Cadastre-se no polo passivo os codevedores ora incluídos, que já figuram como interessados, intimando-os por publicação no nome do Patrono que constituíram, para que paguem a dívida cuja satisfação é vindicada no cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres), lição essa consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Nesse mesmo sentido, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” Não obstante as alegações dos agravantes, a decisão foi proferida após amplo contraditório e assegurada a ampla defesa. E a primo icto oculi, há indícios relevantes da existência de grupo econômico e de desvio de finalidade da pessoa jurídica, uma vez que foram criadas duas empresas unipessoais pelo mesmo sócio, com a mesma finalidade, todas ativas, mas inexistindo bens apenas em nome de uma delas, pois a outra possui dívidas junto a terceiros e que não foram quitadas. Não se poderia descartar a hipótese de haver até mesmo uma eventual sucessão empresarial, com desvio de clientela, mas tal questão não comporta apreciação no momento. De acordo com a decisão, houve a demonstração de que ambas as empresas são constituídas na forma de sociedade unipessoal, possuem a mesma finalidade e são administradas por Fábio Marra de Araújo Domingues. É de todo relevante que as duas sociedades exploram o mesmo ramo de atividade, qual seja, “o comércio atacadista, varejista, importação e exportação de produtos de limpeza, bem como a fabricação de produtos de limpeza e polimento e serviços de lavagem a seco e participação em outras sociedades” (IDs 188153607, pag. 4 e 188153611, pag. 6). Da mesma forma, ambas possuem capital social de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), subscrito unicamente por Fábio Marra Araújo Domingues. Por fim, a TGS TRUE GREEN SOLUTION SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA foi constituída em 19 de abril de 2021, quando a devedora BGT – BRASIL GREEN TECHNOLOGIES PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA já se encontrava em crise financeira. Dessa forma, a identidade de sócio, objeto social, capital social, atividade econômica e a constituição posterior da outra empresa quando a primeira já se encontrava em crise, denotam relevantes indícios de continuidade da atividade empresarial com o aproveitamento da clientela e desvio de finalidade da pessoa jurídica, ou seja, com o propósito de fraudar credores. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430